Tribunal: TJMT
Processo: 1011010-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1011010-80.2019.8.11.0000
Impetrante: Ewaldo Dias Bocuti
Impetrado: Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso
Vistos, etc.
Após o trânsito em julgado do Acórdão do Mandado de Segurança, o Impetrante veio aos autos e informou o descumprimento da decisão judicial, razão pela qual a parte Impetrada foi intimada a se manifestar.
A Procuradoria-Geral do Estado noticiou que o ato de nomeação do Impetrante, para a vaga de Professor de Nível Superior – Agronomia –, estava confeccionado e que sua posse seria efetivada.
Determinada a intimação do Impetrante, quanto às informações constantes nos documentos id. n. 52113998, 52113999 e 52114951, este se manteve silente, conforme consta na certidão de id. n. 57630959.
Nessa quadra, determino o arquivamento definitivo dos autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.